Tribunal: STJ
Processo: 5007964-62.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737772 - RS (2024
/0333992-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DILCEU ANTONIO ZATT
AGRAVANTE
: ZATT ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: JAQUELINE MIELKE SILVA - RS029586
CLARISSA SANTOS LUCENA - RS048236
MARCELO SANTOS LUCENA - RS057811
AGRAVADO
: DEISE APARECIDA ZAMBON PERINI
ADVOGADO
: GERSON SALUSSE BORGES - RS026704
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. CONTRATO.
HONORÁRIOS.
CERCEAMENTO.
DIREITO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E
7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula
no 284/STF, aplicada por analogia.
3. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
4. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua
convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando

para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
convencimento, de forma que a intervenção do Superior Tribunal de
Justiça quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
5. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que,
de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova
requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
Precedentes.
6. Na hipótese, acolher as teses pleiteadas pelos agravantes exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso
especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47720118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:17
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: 9a6ba49d-7739-421c-820c-1fd19c8c19d1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47720118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:17
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: 9a6ba49d-7739-421c-820c-1fd19c8c19d1

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737772 - RS (2024
/0333992-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DILCEU ANTONIO ZATT
AGRAVANTE
: ZATT ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: JAQUELINE MIELKE SILVA - RS029586
CLARISSA SANTOS LUCENA - RS048236
MARCELO SANTOS LUCENA - RS057811
AGRAVADO
: DEISE APARECIDA ZAMBON PERINI
ADVOGADO
: GERSON SALUSSE BORGES - RS026704
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. CONTRATO.
HONORÁRIOS.
CERCEAMENTO.
DIREITO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E
7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula
no 284/STF, aplicada por analogia.
3. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
4. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua
convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando

para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
convencimento, de forma que a intervenção do Superior Tribunal de
Justiça quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
5. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que,
de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova
requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
Precedentes.
6. Na hipótese, acolher as teses pleiteadas pelos agravantes exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso
especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47297745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:43:08
Código de Controle do Documento: b66bb0ef-c968-4829-86c4-6a4674ffbb9e

Trata-se de agravo interno interposto por DILCEU ANTONIO ZATT e OUTRO
contra a decisão desta Relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, pelos seguintes
fundamentos:
a) a inexistência de negativa de prestação jurisdiciona,
b) incidência do óbice da Súmula no 284/STF e das Súmulas nos 5 e 7
/STJ, com relação à tese de incompetência da justiça comum,
c) aplicação do entendimento da Súmula no 7/STJ em relação ao alegado
cerceamento do direito de defesa e
d) aplicação das Súmulas nos 5 e 7/STJ no que diz respeito ao mérito - a
nulidade do contrato de honorários (e-STJ fls. 2.218-2.223).
Em suas razões (e-STJ fls. 2.226-2.232), os agravantes reiteram a tese de
negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que o Tribunal de origem não se
manifestou acerca da alegada ofensa aos arts. 436, 437, §1°, 355 e 489, §1°, do
Código de Processo Civil, 421 e 421-A do Código Civil e 22, §§6° e 7°, da Lei n. 8.906
/94.
Sustentam a inaplicabilidade da Súmula no 284/STF, visto que foi
demonstrada a incompetência do juízo comum e a necessidade de remessa dos autos
à Justiça do Trabalho.
Quanto ao tema, afirmam, ainda, que o recurso está fundamentado em
divergência jurisprudencial e na alegação de ofensa ao art. 22, §§ 6° e 7°, da Lei n.
8.906/94.
Defendem que a discussão dos autos é exclusivamente de direito, devendo
ser afastada a aplicação dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Insistem que houve cerceamento do seu direito de defesa, pois houve
expresso requerimento de produção de provas na contestação.
A parte contrária não apresentou impugnação (e-STJ fls. 2.244) .
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Como já asseverado na decisão agravada, inexiste a alegada negativa de
prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
alegação de cerceamento do direito de defesa, bem como em relação às demais teses
arguidas nas razões dos embargos de declaração opostos às e-STJ fls. 1.974-1.981,
tais como a liberdade de contratação e os honorários advocatícios discutidos nos
autos, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:
"De mais a mais, todas as questões levantadas foram analisadas
de forma minudenciada. Veja-se que o acórdão se manifestou sim
explicitamente sobre o alegado cerceamento de defesa, o afastando,
e sobre a liberdade de contratação, conforme os contornos do caso
concreto e a existência de erro que eivou a avença havida com a
autora.
Documento eletrônico VDA47297745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:43:08
Código de Controle do Documento: b66bb0ef-c968-4829-86c4-6a4674ffbb9e

Ainda, explicitamente informou que não iria se manifestar
sobre a possibilidade de cumulação ou não de honorários
contratuais com os assistenciais, porquanto o feito não se trata
disso, já que a autora não estava albergada pela AJG na Justiça do
"
Trabalho
(e-STJ fl. 1.994 - grifou-se).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na
medida em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe
foram postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora
não tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Com relação à tese de incompetência da justiça comum, a deficiência na
fundamentação recursal ficou evidenciada, visto que os recorrentes não
Documento eletrônico VDA47297745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:43:08
Código de Controle do Documento: b66bb0ef-c968-4829-86c4-6a4674ffbb9e

indicaram especificamente quais os artigos de lei federal teriam sido contrariados pelo
aresto recorrido, embora tenham se insurgido quanto à motivação da decisão,
inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Consectariamente, incide a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Oportuno registrar que, apesar da parte afirmar que a tese de
incompetência da justiça comum está amparada no art. 22, §§ 6° e 7°, da Lei n. 8.906
/94, o referido dispositivo legal não tem comando normativo suficiente para infirmar
os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pelo
recorrente, pois não trata competência, o que configura deficiência de fundamentação
do recurso especial, atraindo o óbice da Súmula no 284/STF.
Ademais, quanto ao ponto, a Corte local afastou a alegação por concluir que
a pretensão é de "
" e que,
anulação de contrato de honorários havido entre as partes
portanto, a natureza da relação jurídica não é trabalhista, como se observa do
seguinte trecho do acórdão recorrido:

"Nos termos do art. 104, inciso IX, da Constituição Federal,
"Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: [...] outras controvérsias
decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.".
Porém, não estamos diante de controvérsia decorrente de
relação de trabalho, mas sim de pura e simples relação civil,
decorrente de pretensão de anulação de contrato de honorários
.
havido entre as partes
Veja-se que o fato de que tais honorários decorreram do
patrocínio, pelos apelantes, de ação trabalhista em favor da apelada por si
só não desnatura a natureza civil da avença, regida pelo Código Civil e pelo
Estatuto da OAB, mesmo porque somente o teto de honorários está sendo
discutido - não havendo qualquer discussão acerca da possibilidade ou não
de cumulação de tais honorários contratados com os assistenciais, caindo no
vazio todas as alegações dos apelantes que se calcam em tal especificidade
da remuneração dos causídicos nas demandas patrocinadas perante a
Justiça do Trabalho.
Assim, não se insere a causa dentre quaisquer das hipóteses do
art. 114 da CF, estando ela adstrita, pois, à competência residual da Justiça
Estadual, nada havendo a se reformar no ponto" (e-STJ fl. 1.964 - grifou-
se).

Nesse contexto, ainda que superado o óbice apontado, não há como afastar
a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ, visto que o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusula contratual, procedimentos inviáveis ante a natureza
excepcional da via eleita.
A nulidade processual por cerceamento do direito de defesa também foi
afastada pelo Tribunal de origem após o exame dos elementos fático-probatórios
existentes nos autos. A propósito:

"Também não há falar em cerceamento de defesa pelo
indeferimento da produção de provas. E isso porque, como bem apontado
pelo juízo de origem,
,
a matéria de fato é incontroversa nestes autos
estando a divergência calcada apenas em análise eminentemente de direito,
Documento eletrônico VDA47297745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:43:08
Código de Controle do Documento: b66bb0ef-c968-4829-86c4-6a4674ffbb9e

solvida com a subsunção destes mesmos fatos às normas invocadas pelas
partes, o que a toda evidência prescinde de produção de prova testemunhal
ou documental para além da já existente nos autos.
Veja-se, é incontroversa a existência tanto do convênio dos
apelados com o Sindicato, quanto do contrato de honorários entre as
partes, restando a controvérsia centrada apenas na validade de um
ou de outro. Ainda, os documentos acostados no Evento 27 pela
apelada nada mais são do que decisões e partes de processos
individuais e coletivos propostos em desfavor dos apelantes em
momentos outros, com o único utilizado como elemento de convicção -
o acordo havido entre os recorrentes e o Sindicato - que já havia sido
trazido desde a inicial, Evento 1, OUT27, não se constituindo assim
em inovação documental que exigisse a prévia intimação da parte
contrária.
Assim, ao julgar antecipadamente a lide, o juízo em momento
algum atentou contra os arts. 437, §1o, e art. 355, ambos do CPC" (e-STJ fl.
1.964 - grifou-se).

Cabe registrar que o sistema processual civil brasileiro é orientado pelo
princípio do livre convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a
sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para

tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, de forma
que a intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto a tal valoração encontra
óbice na Súmula no 7/STJ.
Além disso, não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da
lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova requerida
pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
A esse respeito:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL
DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ASSALTO À MÃO ARMADA EM
ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. FORTUITO INTERNO. FALHA
NA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o juiz da causa entender suficientemente instruído o feito,
declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de
matéria eminentemente de direito ou de fato que deve ser provado
documentalmente.
2. "A ocorrência de roubo não constitui causa excludente de
responsabilidade civil nos casos em que a garantia de segurança física e
patrimonial do consumidor é inerente ao serviço prestado pelo
estabelecimento comercial" (AgInt no REsp 1.687.632/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 30.4.2018).
3. Na espécie, o assalto à mão armada, ocorrido na área interna de
estacionamento de shopping center, caracteriza-se como fortuito interno,
pois, segundo delineado pelo Tribunal de Justiça, a prática do roubo ocorreu
por falha na segurança e no controle de acesso ao pátio do centro comercial.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.197/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe
11/12/2023
de
.)
15/12/2023

"CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE
DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. MÁ-
FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 609/STJ. REVISÃO DA
MATÉRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47297745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:43:08
Código de Controle do Documento: b66bb0ef-c968-4829-86c4-6a4674ffbb9e

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, cabe ao magistrado,
destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre
convencimento motivado. Não obstante, o entendimento desta Corte é firme
no sentido de que a aferição acerca da necessidade de produção de prova
impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é
defeso ao STJ, em recurso especial, ante o óbice erigido pela Súmula n. 7
/STJ.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas
hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente
instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a
decisão por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já
comprovado documentalmente, como é o caso das autos. Precedentes.
3. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente,
é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação
ou a demonstração de má-fé do segurado. Súmula n. 609/STJ.
4. A desconstituição das premissas a que chegou o Tribunal de origem ao
julgar que não ficou demonstrada a má-fé do segurado demandaria nova
incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.340.492/SC, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe
4/12/2023
de
.)
6/12/2023

Por fim, verifica-se que a modificação do acórdão recorrido quanto ao
mérito, qual seja, a nulidade do contrato de honorários, demanda a reinterpretação de
cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providências vedadas em recurso especial pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ,
respectivamente.
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47297745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:43:08
Código de Controle do Documento: b66bb0ef-c968-4829-86c4-6a4674ffbb9e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.737.772 / RS
Número Registro: 2024/0333992-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50079646220218210001
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DILCEU ANTONIO ZATT
AGRAVANTE : ZATT ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : JAQUELINE MIELKE SILVA - RS029586
CLARISSA SANTOS LUCENA - RS048236
MARCELO SANTOS LUCENA - RS057811
AGRAVADO
: DEISE APARECIDA ZAMBON PERINI
ADVOGADO
: GERSON SALUSSE BORGES - RS026704
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DILCEU ANTONIO ZATT
AGRAVANTE : ZATT ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : JAQUELINE MIELKE SILVA - RS029586
CLARISSA SANTOS LUCENA - RS048236
MARCELO SANTOS LUCENA - RS057811
Documento eletrônico VDA47706433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:32:07
Código de Controle do Documento: 984409e6-2e85-4ff7-9be1-df4c9898fb12

AGRAVADO
: DEISE APARECIDA ZAMBON PERINI
ADVOGADO
: GERSON SALUSSE BORGES - RS026704
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:32:07
Código de Controle do Documento: 984409e6-2e85-4ff7-9be1-df4c9898fb12